Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702343-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavia Costa Lima Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Costa Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0714589-90.2024.8.07.0018. A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 68127010), em síntese, que é indevida a ordem de suspensão do incidente de cumprimento de sentença determinada pelo Juízo singular. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para, ao reformar a decisão interlocutória impugnada, determinar ao Juízo singular que promova curso regular ao incidente de cumprimento de sentença inaugurado na origem, com a revogação da aludida ordem de condicionamento, tornando assim possível o imediato levantamento dos valores devidos à recorrente. Na oportunidade foi destacado, dentre outros fundamentos, que “em razão da inexistência de impedimento relacionado à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, o levantamento do montante referente ao crédito pretendido pela agravante não está obstado ou suspendido pela propositura da ação rescisória referida, nos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000, que não tem caráter de sucedâneo recursal”. Sobreveio, após a disponibilização da ementa respectiva no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, a petição referida no Id. 73618531, por meio da qual a agravante noticia a ocorrência de descumprimento, pelo Juízo singular, do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, ao proferir nova decisão interlocutória, aos 16 de junho de 2025, determinando novamente a suspensão do curso do incidente processual de cumprimento de sentença “até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000”. É a breve exposição. Decido. A Egrégia 2a Turma Cível, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, determinou o curso regular da fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0714589-90.2024.8.07.0018. Na ocasião o acórdão recebeu a seguinte ementa (Id. 70523746): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, até o julgamento definitivo da ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) ajuizada pelo ente público devedor. 2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de decisão sentença de mérito que se objetiva desconstituir, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido.” A despeito da clareza do pronunciamento judicial acima referido, o Juízo singular, nos autos do incidente processual em exame (autos no 0714589-90.2024.8.07.0018), proferiu nova decisão interlocutória, de seguinte teor (Id. 239569873): “Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição da parte autora. Não há qualquer argumento novo capaz de infirmar as decisões deste Juízo, não se trata de precedentes vinculantes, de forma que este Juízo não fica obrigado a seguir. Cumpram-se as decisões precedentes. Aguarde-se o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.” Percebe-se que o Juízo singular ordenou estranhamente, o novo sobrestamento da fase de cumprimento de sentença, mesmo após a reforma da decisão interlocutória anterior, objeto do referido agravo de instrumento, que continha determinação semelhante. Por meio do acórdão no 1999432, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0702343-82.2025.8.07.0000, houve ordem expressa no sentido de “determinar ao Juízo singular que promova curso regular ao incidente de cumprimento de sentença inaugurado na origem, com a revogação da aludida ordem de condicionamento”, o que revela a injustificável conduta do Juízo singular em contrariar a determinação exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, mediante o proferimento de nova decisão interlocutória que determinou que fosse agurdado o julgamento definitivo da demanda rescisória proposta pelo Distrito Federal. O ato decisório proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça pode ter seus efeitos suspensos por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência, por evidente, para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados por este Egrégio Sodalício. Convém insistir que a ordem promanada da Egrégia 2a Turma Cível é clara, precisa e objetiva, sem autorizar quaisquer margens para acréscimos ou reduções. Eventuais questionamentos a respeito do conteúdo do aludido provimento jurisdicional devem ser suscitados pelas partes litigantes por meio das vias recursais próprias. É igualmente importante advertir que o descumprimento injustificado de ordem expressa promanada deste Egrégio Tribunal pode autorizar, a depender das circunstâncias da situação concreta, a aplicação de sanção disciplinar diante de possível afronta à regra prevista no art. 35, inc. I, da Lei Complementar no 35/1979, segundo a qual é dever do magistrado, dentre outros, “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício”. Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado pela agravante e determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova, com urgência, a expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, em estrito cumprimento à cristalina determinação proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do AI no 0702343-82.2025.8.07.0000, “promova curso regular ao incidente de cumprimento de sentença inaugurado na origem”. Em seguida, após o transcurso do prazo recursal, promova a certificação nos presentes autos dos efeitos da preclusão em relação ao acórdão referido no Id. 72122724. Certifique-se também o ulterior cumprimento da presente ordem e retornem à conclusão para novo exame. Publique-se. Brasília–DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator